Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CDC. VOO DOMÉSTICO. FORTUITO EXTERNO. EVENTO SUPERVENIENTE, IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL (CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – LEI N. 7.565/1986, ARTS. 19 E 256). NÃO DEMONSTRAÇÃO. CANCELAMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA IMPUTÁVEL À TRANSPORTADORA. QUALIFICAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM VOO DIVERSO. CHEGADA NO DESTINO COM 13 (TREZE) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FATOS LESIVOS INOCORRENTES. EFEITOS INERENTES À FALHA HAVIDA. IMEDIATA REALOCAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. INSATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR. REALOCAÇÃO EM VOO ESCOLHIDO POR ELE. OCORRÊNCIA. PERDA DE COMPROMISSOS INADIÁVEIS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DISSABORES E PERCALÇOS IMPASSÍVEIS DE AFETAREM OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO HOMEM MÉDIO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. CONDENAÇÃO DA APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO. FORMULAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não evidenciado qualquer evento superveniente, imprevisível e inevitável apto a qualificar o cancelamento do voo originalmente contratado pelo consumidor como fortuito externo, emergindo que a falha imprecada à transportadora aérea decorrera de fortuito interno, o que ensejara que viesse ele a ser reacomodado em voo diverso, experimentando atrasos na partida e chegada ao seu destino final, não tendo, contudo, comprovado a perda de compromissos inadiáveis e/ou prejuízos efetivos em sua rotina profissional, mas apenas desconfortos provenientes do havido, tendo a transportadora área assegurado-lhe assistência alimentar e o apoio apregoado pela normatização de regência, os efeitos decorrentes do inadimplemento contratual ocorrido não adquirem relevo suficiente a macular os direitos da sua personalidade, obstando o reconhecimento do havido como fato gerador de dano moral afligindo-o.
2. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, na medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, conquanto a alteração de voo tenha afetado a programação original do passageiro, tendo sido ele participado do ocorrido e reacomodado em voo com atraso de algumas horas, a despeito dos dissabores e frustrações que o fortuito interno lhe ensejara, não são de gravidade suficiente a serem reputados como fatos ofensivos aos direitos de sua personalidade e irradiadores de dano moral (CC, arts. 186 e 927).
4. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir a reforma do decisório não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa da pretensão reformatória, cujo acolhimento resta postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização de litigância de má-fé.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.